Tribunal: TJBA
Processo: 8050503-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Mandado de Segurança: 8050503-68.2023.8.05.0000 Embargante: FSF TECNOLOGIA LTDA Advogado: Pedro Duarte Pinto (OAB/AL 11382-A) Advogado: Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB/AL 6892-A) Advogado: Felipe Sarmento Cordeiro (OAB/DF 40917) Advogado: Carlos Christian Reis Teixeira (OAB/AL 9.316) Interessado: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Interessado: Estado da Bahia Procurador do Estado: Mario Rodrigues Coelho Neto Interessado: TLD Teledata Comércio e Serviços Ltda. Advogado: Vitor Emanuel Lins de Moraes (OAB/BA 15.969) Advogado: Stella Reis Bastos Ramos (OAB/BA 79.495) Procuradora de Justiça: Ana Paula Bacellar Bittencourt Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, sustentando omissões, obscuridades e erros materiais relacionados à licitação regida pelo Pregão Eletrônico nº 027/2023. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) exigência de licença da ANATEL como condição para participação no certame; (ii) validade da regularização posterior da licença da ANATEL; (iii) atuação da licitante vencedora após a assinatura do contrato; (iv) suposta falha na delimitação da natureza do objeto licitado; (v) alegadas fragilidades nos laudos técnicos apresentados pela vencedora. III. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões levantadas, concluindo que: - A licença da ANATEL não era exigida no edital como condição de habilitação, sendo admitida a regularização posterior, conforme as normas aplicáveis. - A subcontratação de serviços está expressamente prevista no edital e não compromete a regularidade do certame. - A natureza do objeto licitado foi claramente delimitada no edital, garantindo a isonomia entre os participantes. - Os laudos técnicos apresentados pela vencedora atenderam plenamente às exigências do edital, demonstrando a capacidade técnica requerida. 4. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, o que não é admissível nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade ou erro material quando o acórdão embargado analisa de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, atendendo às exigências do art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050503-68.2023.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator.